Tribunal: TJDFT
Processo: 0737263-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737263-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENINE RODRIGUES SILVA AGRAVADO: MARIA JOSILMA ARAUJO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo LENINE RODRIGUES SILVA (autor), contra decisão do ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de MARIA JOSILMA ARAUJO DE OLIVEIRA, processo n. 0731469-76.2022.8.07.0003, na qual Sua Excelência indeferiu pedido de tutela de urgência. Eis a r. decisão agravada (ID 170660144 dos autos de origem): “Indefiro o pedido ante a ausência de comprovação do risco de dilapidação do patrimônio da ré. Ademais, o feito já se encontra em fase de alegações finais, de modo que muito em breve será realizado o julgamento de mérito. Aguarde-se, pois, o decurso do prazo para alegações finais.” O pedido de liminar foi indeferido por esta relatoria (ID 51183079). Compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença de ID 178437585, na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, ora agravante, o que fez nos seguintes termos: “(...) ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LENINE RODRIGUES SILVA em face de MARIA JOSILMA ARAUJO DE OLIVEIRA para: a) decretar a rescisão do contrato verbal de compra e venda formulado entre as partes; b) condenar a requerida a ressarcir à autora a quantia de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso de cada pagamento e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado desta sentença. c) condenar a requerida ao pagamentos das despesas realizadas pelo autor na construção (Ids 141430171 a 141430171; 142789453 a 142789455), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. A liquidação do valor devido deverá ser realizada nos termos do artigo 509, §2o, do CPC. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência recíproca, mas não equivalente, as partes devem arcar com despesas processuais, na proporção de 70% para o requerido e de 30% para o autor. Fixo os honorário advocatícios em 10% do valor da condenação, com base no artigo 85, §2o, do CPC, sendo 70% suportados pelo réu em favor do advogado da autora e 30% suportados pela autora em favor do advogado do réu, vedada a compensação nos termos do artigo 85, §14, do CPC. Contudo, fica suspensa a exigibilidade dessas verbas em face da gratuidade de justiça concedida ao autor e ao réu (art. 98, §3o, do CPC). Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.(...)” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator